Tribunal: TJES
Processo: 0001214-88.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras fraudes; Furto
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001214-88.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN DA SILVA FAUSTER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001214-88.2023.8.08.0012

APELANTE: LUAN DA SILVA FAUSTER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO. ART. 155, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 269 DO STJ. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença por meio da qual condenou o réu pela prática de tentativa de furto à pena de 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia a alteração para o regime aberto, a redução da pena de multa ao mínimo legal e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se a reincidência autoriza a fixação de regime prisional semiaberto para condenado a pena inferior a quatro anos; (ii) estabelecer se a pena de multa aplicada observa a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade; (iii) determinar se a isenção do pagamento das custas processuais compete ao juízo de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condição de reincidente do apelante constitui impedimento legal à concessão do regime aberto, conforme o art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, que destina o referido regime ao condenado não reincidente cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos.

4. A fixação do regime semiaberto para réu reincidente, com pena inferior a quatro anos e circunstâncias judiciais favoráveis, não viola o princípio da proporcionalidade e está em conformidade com o entendimento da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A pena de multa, estabelecida em 18 (dezoito) dias-multa, guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, uma vez que o cálculo observa os parâmetros do sistema trifásico e o valor de cada dia-multa já se encontra no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

5. A condenação ao pagamento das custas processuais é um consectário lógico da sentença penal condenatória, competindo ao Juízo da Execução Penal a análise sobre a real condição financeira do condenado e a eventual suspensão da exigibilidade da verba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reincidência do condenado a pena inferior a quatro anos impede a fixação do regime aberto, sendo adequada a imposição do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'c', do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, observando-se o sistema trifásico para a sua fixação.

A análise sobre a isenção ou suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é de competência do Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 14, inciso II; art. 33, § 2º, alínea "c"; art. 68; e art. 155, caput.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 269.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001214-88.2023.8.08.0012

APELANTE: LUAN DA SILVA FAUSTER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por LUAN DA SILVA FAUSTER em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES (ID 15784949, Vol. 1, parte 10, pp. 16/22), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 155, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 09 (nove) meses de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto.

Nas razões recursais (ID 15784950), a Douta Defesa requer a fixação de regime de cumprimento de pena menos gravoso, argumentando, em síntese, que a reincidência, por si só, não constitui motivação idônea para justificar um regime mais severo do que o permitido pela quantidade da pena aplicada. Pleiteia, ainda, pelo redimensionamento da pena de multa para o mínimo legal, seguindo os mesmos parâmetros da fixação da pena-base. Por fim, requer os benefícios da justiça gratuita, com a isenção do pagamento das custas processuais, uma vez que o réu é assistido pela Defensoria Pública.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se da denúncia que, no dia 28 de fevereiro de 2023, o apelante, Luan da Silva Fauster, agindo com
animus furandi
e de forma livre e consciente, adentrou no estabelecimento comercial denominado “Atacado Vem”, localizado na Avenida Mario Gurgel, Bairro São Francisco, Município de Cariacica, e de lá subtraiu, para si, 08 (oito) peças de carne bovina (contrafilé).

Conforme relatado, não há insurgência quanto à autoria e materialidade delitiva, que restaram devidamente comprovadas nos autos. A apelação cinge-se à reforma da dosimetria da pena e alteração de regime.

A Defesa requer a alteração do regime semiaberto para o aberto, sustentando que a reincidência, por si só, não justificaria a imposição de regime mais gravoso. Sustenta sua argumentação ante ao princípio da proporcionalidade. Como se sabe, é um princípio implícito na norma codificada, derivado do princípio fundamental do estado democrático de direito e da garantia fundamental do devido processo legal, tendo por objetivo garantir a paridade entre conduta e ato judicial. No âmbito do Direito Penal, sua função é assegurar a devida ponderação da pena imposta em relação ao ato delitivo, garantindo a adequação da sanção estatal à gravidade da conduta praticada.

Contudo, a análise da proporcionalidade não pode se dissociar das regras positivadas pelo legislador, que já realizou uma ponderação prévia ao estabelecer os critérios para a fixação do regime prisional.

Embora a pena definitiva tenha sido fixada em 09 (nove) meses de reclusão, patamar que, em tese, autorizaria o regime aberto, a condição de reincidente do apelante constitui óbice legal para a concessão do regime mais brando.

Conforme se extrai dos autos, o apelante é multireincidente, possuindo três condenações anteriores com trânsito em julgado. A legislação penal, em seu artigo 33, § 2º, alínea "c", é clara ao estabelecer que o regime aberto se destina ao condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos.

Dessa forma, a fixação do regime semiaberto pelo magistrado de piso não afronta o princípio da proporcionalidade, mas sim revela uma aplicação correta da lei, que prevê um tratamento mais rigoroso para o réu que reitera na prática delitiva. Ademais, a medida está em consonância com o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. (SÚMULA 269, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2002, DJ 29/05/2002, p. 135)”

No caso em tela, por ser o réu reincidente e, sendo a pena inferior a quatro anos, o regime semiaberto é o que se impõe, não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade.

A Defesa pleiteia, ainda, a fixação da pena de multa no patamar mínimo. Contudo, o pedido não merece provimento.

A pena de multa foi estabelecida em 18 (dezoito) dias-multa, observando a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada. O cálculo seguiu os parâmetros do sistema trifásico, conforme preceitua o art. 68 do Código Penal.

Ademais, o valor de cada dia-multa já foi fixado na menor fração possível, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em atenção à situação econômica do apelante. Portanto, a manutenção do quantum estabelecido na sentença é medida que se impõe.

Por fim, a Defesa postula a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Embora o apelante seja assistido pela Defensoria Pública, o que presume sua hipossuficiência, a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, momento adequado para aferir a real condição financeira do condenado.

Assim, a condenação ao pagamento das custas é consectário lógico da sentença penal condenatória, devendo a sua exigibilidade ser apreciada na fase de execução

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)